Tribunal: STF
Processo: ARE 1449174
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Após o despacho determinando a intimação da parte recorrente para regularização do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade (CPC, art. 932, parágrafo único), a mesma apresentou petição na qual sustenta que, em que pese o despacho para regularização do preparo, o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita, requerido nas razões do recurso extraordinário, deve ser analisado pelo relator do recurso no STF, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC (Petição/STF 84002/2023).



    Na hipótese, verifica-se que o pedido de deferimento do benefício de gratuidade de justiça formulado pela parte foi devidamente analisado e indeferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ocasião em que se determinou a intimação da parte recorrente para efetuar o preparo, nos seguintes termos:



    A parte recorrente requereu a concessão do benefício da Justiça gratuita. 



    Ocorre que a documentação colacionada junto à inicial não comprova a alegada carência financeira, pois o contracheque demonstra que a autora aufere mensalmente valor superior a 03 (três) salários mínimos, ou seja, salário líquido de R$ 4.930,19, estabelecido pela Defensoria Pública e adotado por este juízo para concessão da benesse. 



    Não se olvide que a justiça gratuita é reservada às pessoas que não possuem recursos, àqueles que demonstram em juízo a incapacidade de suportar os ônus financeiros do processo sem prejuízo de seu sustento.



    Assim sendo, indefiro a justiça gratuita. 



    Intime-se a parte recorrente para efetuar e comprovar o recolhimento do preparo em 48 (quarenta e oito) horas, advertida da possibilidade de não conhecimento do recurso por deserção. Ressalto que não há previsão legal de redução do preparo e seu parcelamento.



    Logo, entendo desnecessária a intimação para complementação do preparo neste momento processual.



    Não obstante, ressalto que eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça por esta Corte não gera efeitos retroativos para afastar a deserção do recurso extraordinário afirmada na origem. Nesse sentido: ARE 1.405.495-AgR, Relª. Minª Presidente (Rosa Weber); e ARE 1.375.509-AgR, Rel. Min. Presidente (Luiz Fux).



    Sendo assim, verifica-se que o recurso extraordinário não foi tempestivamente preparado, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar o recolhimento, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/2015. Não foi observada, portanto, a exigência contida no art. 1.007, caput, do CPC, o que leva a deserção do recurso, tal como consignado pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 1.082.020, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 993.673, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.393.769-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    Ante o exposto, torno sem efeito o despacho publicado em 27.07.2023 e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente